Tribunal: TJBA
Processo: 8001115-75.2020.8.05.0139
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001115-75.2020.8.05.0139

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JAGUARARI

Advogado(s)
:
BRUNA LEITE DUARTE, MARIO PRISCO DA SILVA NETO

APELADO: NADJA ROBERTA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
GENEILDA MOURATO LACERDA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA ANTES DA NOMEAÇÃO FORMAL. DESVIO DE FUNÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Jaguarari contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação, restringindo a condenação ao pagamento de diferenças salariais e reflexos legais ao período de agosto a setembro de 2019, em razão do exercício de fato da função de Vice-Diretora por servidora pública municipal antes da nomeação formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao aplicar a Súmula 378/STJ sem enfrentar a tese de inaplicabilidade do enunciado ao exercício informal de função comissionada; (ii) saber se há contradição entre o reconhecimento da exigência de nomeação formal e a condenação indenizatória por exercício de fato; (iii) saber se houve omissão quanto à vedação constitucional ao pagamento de vantagem remuneratória sem previsão legal e orçamentária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O acórdão embargado fundamentou a condenação na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública, princípio cuja incidência independe da natureza do vínculo funcional, afastando a alegação de omissão quanto à aplicabilidade da Súmula 378/STJ.

4 - A exigência de nomeação formal para investidura em função comissionada e o dever de indenizar pelo exercício de fato são proposições complementares, e não contraditórias. A irregularidade da situação funcional constitui o próprio fato gerador do dever de reparação patrimonial.

5 - A condenação possui natureza indenizatória, fundada na responsabilidade civil do Estado, e não configura criação de despesa com pessoal sujeita às restrições dos arts. 37 e 169 da Constituição Federal.

6 - O julgador não está obrigado a examinar pormenorizadamente cada alegação das partes, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a conclusão, nos termos do Tema 339 da Repercussão Geral do STF.

7 - Descabe a aplicação de multa por embargos protelatórios, tratando-se de primeiros embargos opostos no feito, com argumentos dotados de alguma densidade técnica e possível interesse de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

8 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8001115-75.2020.8.05.0139, sendo parte Embargante
MUNICÍPIO DE JAGUARARI
e parte Embargada
NADJA ROBERTA DOS SANTOS SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.